Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Manifeste-se o agravante acerca da certidão referida no ID 15698104, pela qual a Secretaria de Autuação de Processos Originários certifica que a petição inicial do agravo não foi inserida no sistema. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA